Tribunal: TJDFT
Processo: 0030355-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE CASTRENSE. CONSTATADA. INVALIDEZ PERMANENTE. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No contrato de seguro de vida em grupo, vinculado exclusivamente à categoria militar, a incapacidade do segurado para o recebimento de cobertura referente à invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) é aquela restrita a atividade militar, independentemente da possibilidade de se poder exercer outra atividade da vida civil. Se assim não fosse, acabaria por contrariar a própria finalidade do contrato.
2. No caso em tela, restou comprovado por laudo pericial que o segurado é acometido por doença incapacitante para o desempenho do serviço público militar, razão pela qual faz jus ao recebimento de indenização a título de IFPD, conforme previsto no contrato securitário.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.